Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1005028-51.2020.8.11.0000
REQUERENTE ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 7773-59.2013.8.11.0002 – código 311696, que tramitou no d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e na qual foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa; pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2o, I e II c/c art. 213, §1o, segunda parte, ambos do Código Penal, tendo a colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por intermédio do Recurso de Apelação Criminal n.o 65657/2018, confirmado in totum o r. édito condenatório.
Resumidamente, alega o Revisionando a contrariedade do desfecho condenatório em relação à prova dos autos, porquanto sustentado nas declarações das vítimas, as quais reputa frágeis e contraditórias, e acrescenta a existência de prova nova da sua inocência, derivada de depoimentos testemunhais colhidos em ação de justificação criminal.
Forte em tais premissas, formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do processo executivo de pena n.o 3477-31.2015.8.11.0064 até o julgamento meritório da ação revisional, com a expedição de alvará de soltura para que aguarde em liberdade. E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência da ação revisional e a consequente absolvição do Requerente, inclusive com reconhecimento de indenização a seu favor, nos termos do art. 630, §1o, do Código de Processo Penal.
Instrui a exordial com os documentos de ID 35365976 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por sua vez, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso em exame, cuida-se de execução definitiva de pena, a qual não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. Ou seja, a coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Nesse sentido: “[a] revisão criminal, enquanto verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo.” (STF – HC 75.834/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/2/97).
E como cediço, em sede de revisão criminal, a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela incontestável e irrefutável, ainda quando analisada em conjunto com os elementos de convicção produzidos na instrução criminal. Ou seja, deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência; afinal, nesta fase, a dúvida resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu.
Na hipótese, faz-se necessário o confronto entre a prova nova coletada no bojo da ação cautelar de justificação n.o 9307-28.2019.811.0002 – código 579845, e aquela produzida por ocasião da instrução criminal, a qual não se encontra disponível nos autos eletrônicos.
Nesse diapasão, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configuradas às escâncaras as anunciadas hipóteses dos art. 621, I e III, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Com supedâneo no art. 51, incs. XI e XIII, do RITJMT, requisite-se ao d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT os autos originais da ação penal n.o 7773-59.2013.811.0002 – código 311696, a serem encaminhados na maior brevidade possível a esta eg. Corte de Justiça.
Aportando o feito neste eg. Sodalício, determino à diligente Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que faça as anotações de praxe necessárias para vinculá-lo à esta ação revisional, inclusive mediante o lançamento de certidão no sistema PJe dando conta da existência dos autos físicos tramitando em conjunto com os digitais.
Empós, nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando, por seu advogado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator